Tribunal: TJMT
Processo: 1026319-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026319-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SATURNINO FERREIRA LEITE - CPF: 006.611.121-87 (AGRAVADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
HOME CARE.
IDOSO COM ALZHEIMER. ROL DA ANS. EXTENSÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MODULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ENUNCIADO Nº 2 DO CNJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de serviço de home care a beneficiário idoso de 95 anos, diagnosticado com demência na doença de Alzheimer forma mista grave e Leucemia Linfocítica Crônica, conforme indicação médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de home care; (ii) se o serviço de home care constitui obrigação do plano de saúde ou mera liberalidade; e (iii) se é cabível a modulação da obrigação nos termos do Enunciado nº 2 do CNJ.

III. Razões de decidir

3. O serviço de home care, quando prescrito por médico como alternativa à internação hospitalar, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, devendo ser fornecido pelo plano de saúde. 4. Em medidas judiciais de prestação continuativa em saúde, é cabível a modulação da obrigação mediante renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nortelândia-MT, que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por SATURNINO FERREIRA LEITE.

O agravado, pessoa idosa com 95 anos de idade, diagnosticado com demência na doença de Alzheimer forma mista grave (CID-10 F002) e Leucemia Linfocítica Crônica (CID-10 C911), ajuizou ação alegando que solicitou administrativamente o fornecimento de tratamento home care, mas não obteve resposta efetiva da operadora de saúde, tendo sido transferido entre a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED SEPOTUBA por mais de sete dias, sem solução para seu caso.

A decisão agravada determinou que a operadora de plano de saúde fornecesse ao agravado, no prazo de 10 (dez) dias, o serviço de atendimento domiciliar (home care) conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese: a) ausência de negativa à prestação do serviço, uma vez que não houve pedido administrativo formal para o fornecimento de home care; b) ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente quanto ao perigo de dano, pois o quadro clínico do agravado não se enquadraria nas hipóteses de urgência/emergência; c) ausência de probabilidade do direito, pois o tratamento domiciliar (home care) seria mera liberalidade da operadora de plano de saúde, não constituindo obrigação legal e não estando incluído no rol de procedimentos da ANS; d) irreversibilidade da medida concedida; e) necessidade de renovação periódica do laudo e relatório médico; f) validade das cláusulas contratuais estipuladas; g) necessidade de equilíbrio atuarial da atividade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pleiteou a modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado n° 2 do CNJ, condicionando a validade e eficácia da tutela provisória à renovação periódica do relatório médico.

O efeito suspensivo foi indeferido por este relator, conforme decisão de Id. 307274364.

Em contrarrazões, o agravado sustenta: a) que houve sim pedido administrativo para concessão de home care, tendo a operadora criado barreiras burocráticas para o atendimento; b) a evidente situação de urgência, considerando sua idade avançada (95 anos) e seu quadro clínico; c) a obrigatoriedade do atendimento de serviços de home care pelo plano de saúde quando há prescrição médica, conforme jurisprudência pacificada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de serviço de home care ao agravado, pessoa idosa com 95 anos, diagnosticada com demência na doença de Alzheimer e outras comorbidades.

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que a tutela de urgência, prevista em nosso ordenamento jurídico, é uma medida provisória que pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a lei estabelece que essa tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando o primeiro argumento da agravante, referente à suposta ausência de pedido administrativo para o fornecimento de home care, verifico que os documentos juntados aos autos de origem (Ids. 200601952, 200601954 e 200601957) demonstram que o agravado efetivamente buscou a prestação do serviço junto à operadora de saúde. Os registros evidenciam que houve contato com o call center da UNIMED e que o pedido ficou em uma espécie de "limbo administrativo", com transferências de responsabilidade entre a UNIMED CUIABÁ e a UNIMED SEPOTUBA, sem que houvesse uma resposta efetiva ao segurado.

Essa situação configura o que a doutrina consumerista chama de "prática abusiva por obstáculo ao exercício de direitos", quando o fornecedor cria dificuldades excessivas para o atendimento da demanda do consumidor. No caso concreto, a demora injustificada e a transferência de responsabilidade entre unidades da mesma rede caracterizam resistência ao atendimento, equiparando-se à negativa tácita.

Quanto à alegação de ausência de urgência, é preciso considerar que estamos diante de um paciente idoso, com 95 anos de idade, acometido de doenças graves e degenerativas, como Alzheimer em estágio avançado e Leucemia Linfocítica Crônica. A documentação médica juntada aos autos de origem (Ids. 200600487 e 200600490) evidencia a necessidade do tratamento domiciliar, inclusive com pontuação na tabela de avaliação ABEMID que indica a complexidade do quadro clínico.

O conceito de urgência, nesse contexto, não se limita apenas a situações de risco imediato de vida, mas abrange também circunstâncias em que a demora no atendimento pode agravar significativamente o quadro de saúde do paciente ou comprometer sua qualidade de vida. No caso de um idoso de 95 anos, com múltiplas comorbidades, a própria condição de vulnerabilidade já caracteriza a urgência do atendimento, conforme os princípios de proteção integral ao idoso estabelecidos em nosso ordenamento jurídico.

Em relação ao argumento central da agravante, de que o serviço de home care seria mera liberalidade da operadora e não estaria incluído no rol de procedimentos da ANS, é necessário fazer algumas considerações importantes.

O serviço de home care (atendimento domiciliar) pode ser compreendido como uma extensão do atendimento hospitalar, adaptado para o ambiente domiciliar do paciente. Não se trata de um procedimento médico específico, mas sim de uma modalidade de prestação de serviço que substitui, em determinadas circunstâncias, a internação hospitalar tradicional.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores têm entendido que, havendo indicação médica, o serviço de home care deve ser coberto pelo plano de saúde, por se tratar de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto. Esse entendimento se baseia na interpretação de que a negativa de cobertura, nesses casos, configura prática abusiva, pois frustra a legítima expectativa do consumidor de ter acesso ao tratamento mais adequado à sua condição de saúde.

É importante analisar esta questão também à luz do entendimento sobre a taxatividade do rol de procedimentos da ANS. Mesmo considerando a tese da taxatividade mitigada, o home care deve ser entendido não como um procedimento médico autônomo não listado no rol, mas como uma extensão ou desdobramento do atendimento hospitalar já previsto contratualmente. Trata-se de uma modalidade de prestação de serviço que, em muitos casos, substitui com vantagens a internação hospitalar tradicional, tanto do ponto de vista terapêutico quanto econômico.

Além disso, é importante destacar que o home care, em muitos casos, representa uma alternativa mais econômica para a própria operadora de saúde, quando comparado aos custos de uma internação hospitalar prolongada. Portanto, a recusa em fornecer esse serviço, além de potencialmente prejudicial ao paciente, pode ser contrária aos próprios interesses econômicos da operadora.

Ademais, o STJ já firmou entendimento de que:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR). RECUSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n. 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.872.471/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, é necessário realizar uma ponderação entre os valores em conflito. Embora a lei estabeleça que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a jurisprudência tem relativizado esta regra em situações excepcionais envolvendo direito à saúde e à vida, especialmente quando se trata de pacientes idosos em situação de vulnerabilidade.

No caso concreto, o risco de dano irreversível à saúde do agravado, pessoa idosa com 95 anos acometida de doenças graves, deve prevalecer sobre o risco de prejuízo econômico da operadora. Ademais, eventual reversibilidade econômica pode ser assegurada por meio de ressarcimento posterior, enquanto os danos à saúde do paciente podem ser irreparáveis.

No caso concreto, a documentação médica juntada aos autos demonstra que o agravado necessita do atendimento domiciliar para preservação de sua saúde e dignidade. A negativa desse serviço poderia resultar em agravamento de seu quadro clínico, com consequências potencialmente irreversíveis, considerando sua idade avançada e a gravidade das doenças que o acometem.

Em relação ao pedido subsidiário da agravante, referente à modulação da obrigação de fazer nos termos do Enunciado n° 2 do CNJ, entendo que assiste razão parcial à recorrente neste ponto.

O Enunciado n° 2 do CNJ estabelece que, em medidas judiciais de prestação continuativa, é necessária a renovação periódica do relatório médico, com definição de metas terapêuticas, a fim de avaliar a efetividade do tratamento. Essa medida é razoável e compatível com a boa prática médica, pois permite o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente e a adequação do tratamento às suas necessidades atuais.

No entanto, essa exigência não pode servir como obstáculo ao acesso ao tratamento necessário, devendo ser implementada de forma a não prejudicar a continuidade dos cuidados ao paciente. Assim, entendo que a periodicidade da renovação do relatório médico deve ser estabelecida de forma razoável, considerando a natureza das doenças que acometem o agravado e as práticas médicas recomendadas para o acompanhamento de seu quadro clínico.

Por fim, quanto à alegação de necessidade de preservação do equilíbrio atuarial do contrato, é importante destacar que, embora esse princípio seja relevante para a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, ele deve ser ponderado com outros princípios igualmente importantes, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a proteção do consumidor.

No caso concreto, considerando a vulnerabilidade do agravado, a gravidade de seu quadro clínico e a indicação médica para o tratamento domiciliar, entendo que a proteção à saúde e à vida do beneficiário deve prevalecer sobre considerações puramente econômicas.

Diante de todo o exposto, concluo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau. A probabilidade do direito está evidenciada pela documentação médica que atesta a necessidade do tratamento domiciliar e pela jurisprudência consolidada sobre a matéria. O perigo de dano está caracterizado pela idade avançada do agravado, pela gravidade de seu quadro clínico e pelo risco de agravamento de sua condição de saúde em caso de não fornecimento do tratamento adequado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modular a obrigação de fazer nos termos do Enunciado n° 2 do CNJ, mantendo no mais a decisão agravada que determinou o fornecimento do serviço de home care ao agravado.

Estabeleço que deverá ser observada a necessidade de renovação periódica do relatório médico, a cada 180 (cento e oitenta) dias, com definição de metas terapêuticas, avaliação da efetividade do tratamento e indicação da necessidade de sua continuidade, nos termos do Enunciado n° 2 do CNJ.

Os relatórios médicos periódicos deverão ser apresentados diretamente à operadora de saúde, que deverá requerer ao juízo de primeiro grau a reavaliação da medida caso haja alteração significativa no quadro clínico do paciente que justifique a modificação ou cessação do tratamento domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025